Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740149-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: ADEMIRSON SOUZA FIRMO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, rejeitou a impugnação aos honorários periciais. A agravante alega, em síntese, que é indevida a inversão do ônus da prova e que os honorários arbitrados devem ser reduzidos. O agravo, todavia, não merece ser conhecido. Em relação à inversão do ônus da prova, a matéria encontra-se preclusa por ter sido objeto de decisão proferida em 02/06/2020, contra a qual não foi interposto recurso (ID 63120517 do processo originário). Por sua vez, não cabe agravo contra decisão que rejeita impugnação a honorários periciais (CPC/2015 1.015). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator